Tribunal: TJDFT
Processo: 0743833-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109 STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de diferença de acertos financeiros reconhecidos pela Administração. Reafirma o embargante que o reconhecimento de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional e que há registro de declaração de crédito antes de sua consumação, havendo pedidos inerentes aos anos de 2006 e 2010.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60500115) e contrarrazoado (ID 61346237).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Em que pese a alegação do embargante de que restou demonstrada a interrupção da prescrição, não há qualquer documento nesse sentido nos autos. O informativo de exercícios findos foi emitido pela Administração Pública apenas no ano de 2023 (ID 58615712 - Págs. 6 e 18), após requerimento formulado pelo sindicato da categoria em 2022 (ID 58615712). Tal documento apenas elencou verbas não pagas existentes em 2006 e 2010, em razão do dever de transparência. Ademais, foi emitido após a consumação da prescrição, não tendo o condão de repristiná-la e não podendo ser interpretado como sua renúncia, tudo nos termos consignados em acórdão.
5. Ressalta-se, ainda, que não há prova de manifestação escrita da autora, com sua assinatura física ou digital, requerendo o pagamento das verbas objeto dos presentes autos, o que ensejaria a suspensão da prescrição.
6. Por fim, o acórdão seguiu o entendimento fixado recentemente pelo STJ no tema 1.109, sendo irrelevante a existência de cisões proferidas em Tribunais de Justiça de forma divergente.
7. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte recorrente.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.